Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708741-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: TEREZINHA NUNES MOTA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26069842) opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de TEREZINHA NUNES MOTA, ante Acórdão (ID 25909000) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, TEREZINHA NUNES MOTA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de junho de 2021 14:10:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador